Tribunal: TJMT
Processo: 1043679-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043679-79.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESSENCIAL. PERIGO DE DANO INVERSO DE NATUREZA PATRIMONIAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora. A decisão agravada determinou: a abstenção de novas cobranças de coparticipação; a manutenção do plano de saúde ativo; a abstenção de inscrição do nome da titular em cadastros de proteção ao crédito; e a retificação dos boletos impugnados.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela provisória, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que as cobranças de coparticipação decorrem de atendimentos autorizados sob o plano anterior, antes da migração para a modalidade sem coparticipação; (ii) reconhecimento da necessidade de dilação probatória para análise das cláusulas contratuais e normas regulatórias da ANS; (iii) configuração do perigo de dano inverso, consistente no prejuízo financeiro e operacional decorrente da suspensão de cobranças que reputa legítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito quanto à irregularidade das cobranças de coparticipação imputadas após a migração para plano sem previsão dessa modalidade; e (ii) aferir se o perigo de dano milita em favor da beneficiária ou da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legalidade abstrata da coparticipação não soluciona a controvérsia dos autos. A emissão anterior de boletos sem esse encargo pela própria operadora configura comportamento contraditório e fragiliza a probabilidade do direito alegado e milita em favor da agravada.
5. A ameaça de suspensão do plano de criança com TEA em tratamento multidisciplinar configura perigo de dano grave e de difícil reparação.
6. O perigo de dano inverso à operadora é de natureza patrimonial e plenamente ressarcível. Não se equipara ao comprometimento da saúde de criança em desenvolvimento.
7. A tutela deferida não é irreversível. A abstenção da cobrança e da negativação preserva o status quo contratual até o julgamento de mérito, atendendo ao requisito do art. 300, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; Lei n. 9.656/1998, art. 16, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.098.930/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043679-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), A. D. C. R. - CPF: 184.834.437-67 (AGRAVADO), JULIA TRISTAO DO CARMO ROCHA - CPF: 097.064.347-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO.

COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PERIGO DE DANO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESSENCIAL. PERIGO DE DANO INVERSO DE NATUREZA PATRIMONIAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por sua genitora. A decisão agravada determinou: a abstenção de novas cobranças de coparticipação; a manutenção do plano de saúde ativo; a abstenção de inscrição do nome da titular em cadastros de proteção ao crédito; e a retificação dos boletos impugnados.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela provisória, ao argumento de ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que as cobranças de coparticipação decorrem de atendimentos autorizados sob o plano anterior, antes da migração para a modalidade sem coparticipação;
(
ii
)
reconhecimento da necessidade de dilação probatória para análise das cláusulas contratuais e normas regulatórias da ANS;
(
iii
)
configuração do perigo de dano inverso, consistente no prejuízo financeiro e operacional decorrente da suspensão de cobranças que reputa legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito quanto à irregularidade das cobranças de coparticipação imputadas após a migração para plano sem previsão dessa modalidade; e
(
ii
)
aferir se o perigo de dano milita em favor da beneficiária ou da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legalidade abstrata da coparticipação não soluciona a controvérsia dos autos. A emissão anterior de boletos sem esse encargo pela própria operadora configura comportamento contraditório e fragiliza a probabilidade do
direito alegado e milita em favor da agravada.

5.
A ameaça de suspensão do plano de criança com TEA em tratamento multidisciplinar configura perigo de dano grave e de difícil reparação.

6.
O perigo de dano inverso à operadora é de natureza patrimonial e plenamente
ressarcível
. Não se equipara ao comprometimento da saúde de criança em desenvolvimento.

7.
A tutela deferida não é irreversível. A abstenção da cobrança e da negativação preserva o
status quo
contratual até o julgamento de mérito, atendendo ao requisito do art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300,
caput
e § 3o; Lei n. 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.098.930/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito
Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c
Danos Morais n. 1109992-93.2025.8.11.0041
ajuizada por
A
.
C
.
R
.
, representada por sua genitora
JULIA TRISTÃO DO CARMO ROCHA
.

Na
origem
,
a
autora
narr
ou
ser

beneficiária do plano de saúde GEAP Referência Vida, contratado por
sua genitora
. E
xpôs
que, após a migração para o referido plano em 01/julho/2024, modalidade expressamente sem coparticipação, a GEAP passou a emitir boletos com cobranças de coparticipação que reputa indevidas.

Aduziu que necessita de tratamento multidisciplinar com carga horária semanal de 25 horas, composto por psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicopedagogia. Afirmou que, a despeito de contatos reiterados e do reconhecimento do erro pela própria operadora, a prática perdurou, com a emissão de boletos em aberto referentes a julho e outubro de 2025 e a notificação de iminente suspensão do plano, além de ameaça de negativação do CPF da titular.

Diante desse cenário, a
autora requereu tutela de urgência para suspender as cobranças de coparticipação, manter o plano ativo, evitar a negativação e retificar os boletos pendentes, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 212651567
- na origem
).

A
decisão
agravada
deferiu a tutela provisória de urgência, com a determinação, no prazo de 48 horas, de que a GEAP:
i
) se abstenha de realizar novas cobranças a título de coparticipação;
ii
) se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde;
iii
) se abstenha de inscrever o nome da titular nos cadastros de proteção ao crédito ou promova sua exclusão;
iv
) promova a baixa da cobrança de julho de 2025 e retifique os boletos de outubro de 2025.

O juízo singular fundamentou que a probabilidade do direito resulta dos documentos que demonstram a contratação de modalidade isenta de coparticipação
em contraste com as cobranças efetuadas, e que o perigo de dano é evidente ante a ameaça de suspensão do plano e a condição clínica da menor, que demanda cuidados ininterruptos (id. 213370208
- na origem
).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Quanto à probabilidade do direito, argumenta que a cobrança de coparticipação é devida e está em consonância com o contrato anterior, pois os atendimentos que geraram os custos foram realizados antes da migração para o plano sem coparticipação. Esclarece que o prazo de 90 dias mencionado pela agravada refere-se ao tempo de que o prestador dispõe para inserção das solicitações no sistema, e não a prazo de cobrança.

Aduz que a decisão desconsiderou a necessidade de dilação probatória para análise das cláusulas contratuais e das normas da ANS. Quanto ao perigo de dano, sustenta a ausência de risco imediato e irreparável, ao mesmo tempo em que aponta o perigo de dano inverso representado pelo grave prejuízo financeiro e operacional decorrente da suspensão de cobranças que reputa legítimas.

Apresenta registros de atendimento que demonstra
riam

q
ue
as autorizações para os procedimentos que geraram coparticipação
teriam sido
emitidas antes da migração (autorizações n. 90162701772, 90163536903, 90163537992 e 90163493805), com atendimentos realizados entre junho e julho de 2024.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão e indeferimento da tutela provisória (id. 334510372).

O
efeito suspensivo foi indeferido
pela
então R
elatora, que consignou
que
a
autora é
infante diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de tratamentos multidisciplinares de 25 horas semanais, e estar
inserida em plano sem coparticipação
. Apontou, ainda, que
a GEAP

re
conhec
e
u
o erro em correspondências eletrônicas
e
se prontificou a emitir novos boletos sem a cobrança contestada.

A
ssim,
concluiu que, diante de dúvidas pertinentes acerca da legalidade da cobrança, a manutenção da decisão se impõe, ressalvando que eventual improcedência da ação permitirá o ressarcimento com juros e correção monetária (id. 335270359).

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela agravada
, conforme certificado nos autos
(id. 343277368).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do agravo de instrumento. Pontua que a narrativa recursal não elide os fundamentos da decisão, especialmente diante da dúvida relevante quanto à regularidade das cobranças, o que fragiliza a plausibilidade jurídica do
recurso
e recomenda a preservação da medida, sobretudo em atenção ao interesse prevalente da criança e ao direito à saúde.

Assevera que a probabilidade do direito da agravada decorre do estado clínico da infante, da modalidade atual do plano sem coparticipação e dos registros de que a própria GEAP se dispôs a corrigir a cobrança.

Aduz que o
periculum in mora
milita em favor da criança, pois a cobrança compromete a continuidade de terapias essenciais, enquanto o alegado dano inverso à operadora tem natureza predominantemente econômica e
ressarcível
(id. 350499879).

É a síntese do necessário.

VOTO

E
XMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por A
. C. R.
, representada por sua genitora.

A decisão agravada determinou que a operadora se abstenha de realizar cobranças a título de coparticipação, de suspender ou cancelar o plano de saúde e de inscrever o nome da titular nos cadastros de proteção ao crédito, além de promover a baixa e a retificação dos boletos impugnados.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente: (
i
) a probabilidade do direito quanto à irregularidade das cobranças de coparticipação por atendimentos realizados antes da migração para plano sem
essa
previsão; e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O recurso não merece provimento

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da

possibilidade de reversão da medida (art. 300
,
caput
e §3°, CPC
).

Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a análise perfunctória dos autos evidenciou a presença dos requisitos legais
da decisão contestada.

O aprofundamento da cognição por ocasião deste julgamento colegiado confirma essa conclusão.

A agravante fundamentou sua insurgência em dois eixos centrais: a legalidade abstrata da coparticipação em planos de autogestão e a alegação de que os atendimentos questionados foram autorizados sob o plano anterior.

Nenhum dos dois eixos, contudo, é suficiente para afastar a probabilidade do direito da agravada.

Quanto ao primeiro eixo, é certo que a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

É igualmente correto que o artigo 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998 autoriza a previsão contratual de coparticipação como mecanismo de regulação financeira e do uso dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a coparticipação, quando expressamente ajustada e devidamente informada ao beneficiário, não configura abusividade (STJ, REsp 2098930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
22/08/2024).

A questão dos autos, porém, não reside na licitude abstrata da coparticipação. O ponto controvertido é outro: saber se, após a migração para o plano sem coparticipação
–
vigente desde 01/julho/2024
–
, a operadora poderia continuar a imputar esse encargo à beneficiária com fundamento em autorizações expedidas antes dessa data, mas referentes a atendimentos que se estenderam para além do marco contratual.

Nesse ponto, a tese recursal se fragiliza.

Os registros administrativos juntados
pelas partes na origem
revelam que houve ao menos um período de incerteza interna quanto à regularidade dessas cobranças. A operadora, em certo momento, emitiu boletos sem a inclusão da coparticipação, conduta que é incompatível com a afirmação posterior de que os valores sempre foram integralmente devidos e incontroversos.

Esse comportamento contraditório da agravante, avaliado à luz da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, fragiliza a probabilidade do provimento do recurso neste momento processual
, sem a devida instrução probatória para avaliar a legalidade das cobranças.

Quanto ao segundo eixo
, qual seja,
a necessidade de dilação probatória, a argumentação da agravante não tem o condão de afastar a tutela deferida.

A cognição sumária é, por definição, incompatível com instrução probatória exauriente. O que se exige, nesta fase, é a plausibilidade do direito, e essa plausibilidade se inclina, nos autos, a favor da agravada.

Demonstrada a probabilidade do direito, cumpre examinar o perigo de dano.

A menor A
.
C
.
R
.
é portadora de Transtorno do Espectro Autista e necessita de tratamento multidisciplinar de 25 horas semanais.

A ameaça concreta de suspensão do plano de saúde, decorrente da cobrança de valores controvertidos, coloca em risco imediato a continuidade terapêutica da menor.

T
rata-se de dano de natureza grave e de difícil reparação, pois a interrupção de tratamento essencial ao desenvolvimento de criança com TEA pode gerar regressões clínicas que o posterior restabelecimento do plano não tem aptidão para desfazer.

A agravante invoca o perigo de dano inverso, consistente no prejuízo financeiro decorrente da suspensão das cobranças.

O argumento não prospera.

O eventual dano à operadora é de natureza exclusivamente econômica e plenamente quantificável
;
acaso reconhecida a legitimidade da cobrança ao final, os valores poderão ser exigidos com os acréscimos legais cabíveis. Não há, nesse cenário, risco de dano irreparável que se equipare ao comprometimento da saúde de uma criança em desenvolvimento.

A ponderação entre o interesse patrimonial da operadora e o direito fundamental à saúde da menor não admite solução diversa daquela adotada na decisão agravada.

No que concerne à reversibilidade da medida, a tutela deferida não impõe à agravante obrigação de fazer irreversível.

A abstenção da cobrança e da negativação preserva o
status quo
da relação contratual enquanto a controvérsia é submetida à instrução e ao julgamento de mérito, sem que isso implique supressão definitiva de direito algum da operadora.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e
manten
ho
integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026